Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-27.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Procedência do pedido – Pretensão de reforma apenas em relação ao valor da multa diária aplicada – Possibilidade, em parte – Cabimento da imposição de multa cominatória contra o Poder Público – Redução, contudo, dos valores fixados – Parcial provimento do recurso.